Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO GOMES, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, apesentada em sede de cumprimento de sentença requerido por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA. Na origem, foi realizado bloqueio de numerário em conta bancária por meio do sistema Sisbajud. O executado impugnou a constrição, sob o fundamento de que os recursos bloqueados seriam provenientes de salário e, portanto, impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A impugnação foi rejeitada devido a inexistência de provas de que o dinheiro provinha de fonte salarial. Nas razões recursais, o agravante sustentou que: a) não é proprietário do lote do qual originou a dívida; b) o salário é impenhorável; c) o loteamento encontra-se em Cidade Ocidental/GO, que seria o juízo competente para o julgamento do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “revogar a decisão recorrida com imediata Devolução da quantia bloqueada em favor do Agravante”. Em razão da falta do preparo, foi concedido prazo para sanar o vício, bem como para que o recorrente se manifestasse acerca de eventual defeito de dialeticidade. Sobreveio petição denominada de “emenda ao recurso” em que reiterou os mesmos argumentos anteriores, bem como anexou uma guia e respectivo comprovante de recolhimento do preparo na forma simples. Relatado. Decido. Analiso primeiramente os pressupostos de conhecimento do agravo de instrumento. E já de início, constata-se a existência de vício intrínseco e insuperável, a falta do preparo regular. Na forma do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. E caso não o faça, o vício pode ser sanado mediante o recolhimento em dobro da taxa judiciária (art. 1.007, §4o, do CPC). A comprovação do pressuposto legal se faz por meio da juntada da guia de recolhimento e do correspondente comprovante de pagamento. No entanto, instado a regularizar o vício, o agravante juntou tão somente um comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, olvidando-se da necessidade de fazê-lo em dobro (ID 26101120) Portanto, irrefutável o reconhecimento da deserção do agravo. Mas não é. A ele soma-se um outro vício, porém de natureza intrínseca, a falta de dialeticidade. O agravo foi interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença, a qual foi lavrada nos seguintes termos: “Vistos, etc. Alega o executado que são impenhoráveis os valores constritos ao ID 91136665, ao argumento de terem origem salarial. É o relatório. Decido. Apesar de alegar que o valor bloqueado provém de salário, declarou, ao ID 92059068, que a quantia corresponde a aluguel de uma Torre da Americel. Os alugueres não constam do rol de bens impenhoráveis do art. 833 do CPC, apenas admitindo a jurisprudência a sua impenhorabilidade nos casos de que trata a Súmula 486 do STJ. Todavia, intimado a comprovar a alegada impenhorabilidade, a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que a rejeição dos pedidos é medida que se impõe. Converto o valor bloqueado em penhora e a penhora em pagamento. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 dias, informe conta para depósito, com as eventuais taxas bancárias sendo descontadas do valor transferido, ou diga se prefere levantar a quantia por meio de alvará. Na mesma oportunidade, indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito.” Em suas razões recursais, o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme já declinado anteriormente, a decisão está fundamentada na inexistência de provas acerca da origem do recurso penhorado. Porém, em suas razões o agravante nada manifestou acerca desse fundamento, ao contrário, limitou-se a reiterar que o salário é impenhorável e a deduzir questões totalmente alheias ao que foi decidido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada, posto que ainda que reconhecida in abstrato a impenhorabilidade do salário, o recorrente não impugnou o fundamento de que não haveria provas da origem do dinheiro. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, porque deserto e adequação formal. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Relator